Tribunal: TJMT
Processo: 1019730-83.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019730-83.2022.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), DANILO DE LIMA ZIMERMANN - CPF: 026.683.901-09 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO POR “ ENDEREÇO INSUFICIENTE” – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora encaminhada ao endereço constante do contrato, a notificação extrajudicial do devedor foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, o que não basta para constituí-lo em mora, ainda mais quando o protesto do título por edital não tenha sido precedido de diligências no sentido de localizá-lo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n.
1019730-83.2022.8.11.0015
, ajuizada em face de
DANILO DE LIMA ZIMERMANN
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a mora foi devidamente comprovada, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Não há contrarrazões, haja vista a não triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Na espécie, ao revés do que sustenta o apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, a notificação foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” e não houve o esgotamento de todos os meios para localização do devedor, o que, como consabido, inviabiliza até mesmo o protesto do título por edital.

Nesse sentido, o entendimento desse Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONSTITUÍDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento.

A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "endereço insuficiente", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização.

(N.U 1017419-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Nos termos do Decreto Lei no. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “Endereço Insuficiente”, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo deve ser mantido.
(TJ-MT 10290913720208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)”

A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

(N.U 1005407-39.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

Assim, o banco apelante deveria ter buscado outros meios de localizar o devedor fiduciante, o que não o fez.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023